Tribunal: TJBA
Processo: 8018858-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018858-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOILDA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A. contra acórdão que, por unanimidade, manteve a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em decorrência da demora injustificada de mais de quatro meses na liberação de alvará judicial, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A parte embargante alega omissões quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, desproporcionalidade do valor dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à fundamentação sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024, o quantum indenizatório dos danos morais e a fixação dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado abordou expressamente a inaplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto, com base no princípio da irretroatividade das leis, fundamentando que a nova lei não pode retroagir para alcançar período anterior à sua vigência.

Quanto ao valor dos danos morais, o julgado destacou que o montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à dupla finalidade do instituto: compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Em relação aos honorários, a decisão embargada justificou o percentual de 20% considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e a natureza da causa, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC.

O recurso busca rediscutir fundamentos já enfrentados, objetivo incompatível com os embargos de declaração, cuja função é suprir vícios formais do julgado, configurando manifesto caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 14.905/2024; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 41.024/RS; EDcl no REsp 1.144.465/PR; EDcl no AgRg no REsp 1121100/DF; Súmula 211/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018858-56.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargada JOILDA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.